Tribunal: STF
Processo: Rcl 44587
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG nos autos da Execução Provisória 0010699-19.2019.5.03.0182.
    A reclamante alega, em síntese, que o ato impugnado teria desrespeitado decisão cautelar de suspensão nacional de processos proferida na ADC 58/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Narra que
    “[...] a ora Reclamante figura como Ré no polo passivo da reclamação trabalhista 0010591-58.2017.5.03.0182, ajuizada por MARIA DA GLÓRIA QUINTÃO E SILVA, que aguarda julgamento no âmbito do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
    Por ocasião do julgamento da demanda pelo Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, este determinou a incidência do IPCA-E, como índice de atualização dos débitos trabalhistas, a partir de 25.03.2015: […]
    […]
    Contra esta decisão, a ora Reclamante interpôs Recurso de Revista e, ante o seu indeferimento, Agravo de Instrumento, estando a questão, portanto, pendente de julgamento na fase de conhecimento.
    Não houve, portanto, trânsito em julgado da matéria [...]” (págs. 2-6 da petição inicial).
    Prossegue afirmando que
    “[a] Autora da referida reclamação trabalhista, Sra. MARIA DA GLÓRIA QUINTÃO E SILVA, requereu, em 21.08.2019, a EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA, execução esta que vem se processando sob o número 0010699-19.2019.5.03.0182, com a aplicação do IPCA-E, como índice de atualização dos débitos trabalhistas, a partir de 25.03.2015, como consta do Acórdão Regional proferido na fase de conhecimento.
    Entrementes, em 27.06.2020, o Exmo. Ministro Relator Gilmar Mendes, nos autos das ADCs 58 e 59, acolheu o pedido formulado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO SISTEMA FINANCEIRO – CONSIF e OUTROS e determinou a suspensão da tramitação de todos os processos no âmbito da Justiça do Trabalho em que se discute se os valores devidos deverão ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR) ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) [...]” (pág. 7 da petição inicial).
    Aduz que
    “requereu, em 07.10.2020, a SUSPENSÃO da tramitação da execução provisória 0010699-19.2019.5.03.0182, até o julgamento final do mérito da questão tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal como também pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
    E assim o fez porquanto, nos termos do caput do art. 899 da CLT, a execução provisória pode prosseguir até a PENHORA, ou seja, pode resultar em constrição judicial dos bens da Executada, em valor apurado mediante a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º/, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017” (pág 8-9 da petição inicial). 
    Alega, assim, que
    “[...] as decisões do MM. Juízo da 44ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte ofendem claramente a segurança jurídica e ferem de morte as decisões do Exmo. Ministro Relator nas ADCs 58 e 59, porquanto determinam a quitação, pela ora Reclamante, de todo o valor apurado com fulcro na utilização do IPCA-E a partir de 25.03.2015, sem excluir ‘a controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida).’
    Data máxima venia, não se pode, ainda que de forma provisória, praticar qualquer ato processual com base na utilização do IPCA-E como fator de atualização monetária, principalmente se este ato envolver o pagamento de valores e/ou a garantia do Juízo” (pág. 13 da petição inicial)
    Requer, em resumo:
    “a) a concessão da liminar pleiteada, inaudita altera pars, para que seja ordenada a imediata SUSPENSÃO da execução provisória 0010699-19.2019.5.03.0182, até que sobrevenha o julgamento final do mérito da matéria - índices de correção monetária aplicáveis para a correção dos débitos trabalhistas – tanto pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nas ADCs 58 e 59, quanto pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho, na fase de conhecimento da demanda;
    […]
    e) a procedência final da presente Reclamação, com a confirmação da liminar deferida, para se garantir a autoridade das decisões desse Excelso STF proferidas nas ADCs 58 e 59, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e cassar, de forma definitiva, as v. decisões da Autoridade Reclamada, que indeferiu a suspensão da execução provisória, ordenou o seu regular prosseguimento e, ato contínuo, a quitação, pela ora Reclamante, de todo o valor apurado com fulcro na utilização do IPCA-E a partir de 25.03.2015;
    f) sucessivamente, para determinar o cumprimento, pelo MM. Juízo da MM. 44ª Vara do Trabalho da Capital, de outras medidas que essa Excelsa Corte entenda adequadas para reestabelecer a autoridade de suas decisões […] ” (págs. 16-17 da petição inicial).
    É o relatório necessário.
    Examinados os autos, entendo que o caso é de deferimento da liminar.
    A Confederação Nacional do Sistema Financeiro – Consif ajuizou a ADC 58/DF indicando como objeto os arts. 879, § 7º; 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017; do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177, de 1º/3/1991.
    Os dispositivos questionados tratam dos índices de atualização de débitos e depósitos trabalhistas, e determinam a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária das dívidas trabalhistas.
    Em 27/6/2020, o Ministro Gilmar Mendes, ao examinar pedido de liminar, determinou a suspensão de todos os feitos que versam sobre a constitucionalidade dos dispositivos em questão. Ao julgar o agravo regimental, o relator da ADC 58/DF esclareceu o seguinte:
    “Dada a própria essência do instituto, a suspensão nacional de processos em sede de ADC com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999 tem por objetivo apenas o de preservar as relações fáticas passíveis de serem afetadas pelo julgamento de mérito da ADC. Por essa razão, em diversos precedentes, o STF já decidiu que o efeito da aplicação do art. 21 da Lei 9.868/1999 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada (nesse sentido, cf. ADC 4MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.1998, DJ 21.05.1999, e ADC 9 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ Acórdão: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.04.2004).
    Desse modo, o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor, a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato.
    Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título.
    Ressalta-se, a propósito, que o regramento processual aplicável ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa só admite a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a qual se funda o título executivo na hipótese de declaração em definitivo de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a obrigação pelo STF, tudo nos termos do § 12 do art. 525 do CPC.
    Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.
    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita” (grifei).
    Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar o agravo regimental na medida cautelar interposto pela Procuradoria-Geral da República, elucidou que,
     “[dada] a própria essência do instituto, a suspensão nacional de processos em sede de ADC com fundamento no art. 21 da Lei 9.868/1999 tem por objetivo apenas o de preservar as relações fáticas passíveis de serem afetadas pelo julgamento de mérito da ADC. Por essa razão, em diversos precedentes, o STF já decidiu que o efeito da aplicação do art. 21 da Lei 9.868/1999 consiste tão somente em obstar a prolação de decisão que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da norma impugnada (nesse sentido, cf. ADC 4 MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, julgado em 11.02.1998, DJ 21.05.1999, e ADC 9 MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ Acórdão: Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 23.04.2004).
    Desse modo, o que se suspende com a concessão da cautelar em ADC é, a rigor, a possibilidade de prática de ato judicial tendente ao esgotamento da utilidade da apreciação do mérito da ação de controle abstrato.
    Assim, entendo que nem sempre a concessão de medida cautelar em ADC pode implicar a suspensão de processos judiciais em fase de execução, cujo título executivo de algum modo envolva a aplicação da norma questionada. É que, nessa hipótese, tendo havido a formação de coisa julgada formal e material na fase de conhecimento, pode não subsistir a possibilidade de prolação de ato decisório que infirme a constitucionalidade da norma sob a qual se funda o título.
    Ressalta-se, a propósito, que o regramento processual aplicável ao cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa só admite a alegação de inconstitucionalidade da norma sob a qual se funda o título executivo na hipótese de declaração em definitivo de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em que se funda a obrigação pelo STF, tudo nos termos do § 12 do art. 525 do CPC.
    Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução.
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017.
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção .
    A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita”.
    IV. Dispositivo
    Por todo o exposto, rejeito o pedido de medida cautelar no Agravo Regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (grifei).
    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
    Transcrevo a decisão reclamada:
    “O executado requer a suspensão da presente execução, alegando que está em grau de recurso, tanto no TST, quanto no STF, a discussão se é devida a utilização do IPCA-E como índice de atualização das verbas trabalhistas.
    Pois bem.
    Não vislumbro, na atual fase executória, a necessidade de sobrestamento da presente execução.
    Primeiro, porque se trata de execução provisória; segundo, porque a execução definitiva só será alcançada após o trânsito em julgado a ser proferido nos autos principais, quando, então, os cálculos, a depender da decisão superior, poderão ser revistos.
    Intimem-se.
    Após, venham-me os autos conclusos para análise dos cálculos apresentados pela perita“ (págs. 2-3 do documento eletrônico 16)
    Em exame perfunctório da demanda que se coloca, verifico que há verossimilhança nas alegações de desrespeito à decisão desta Corte pela suspensão nacional dos feitos que versam sobre a matéria da ADC 58/DF, dado que a decisão a ser executada provisoriamente, proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, determinou “a utilização do IPCA-E como índice para atualização do valor da condenação, a partir de 25.03.2015” (pág. 23 do documento eletrônico 8).
    O perigo na demora se revela na possibilidade de constrição de bens para quitar parcela do valor devido que ainda é objeto de controvérsia judicial.
    Isso posto, defiro a liminar, para determinar a suspensão da execução provisória do acórdão condenatório trabalhista apenas quanto à aplicação do IPCA-E como índice de atualização dos valores devidos. Mantenha-se o processamento da execução quanto às demais parcelas.
    Comunique-se ao Juízo reclamado, requisitando-lhe informações (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator